Tribunal: TJDFT
Processo: 0717625-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0717625-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLEIDSON GONZAGA DE ARAUJO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por GLEIDSON GONZAGA DE ARAUJO E OUTRO contra a decisão que, em cumprimento de sentença proposto em face do DISTRITO FEDERAL, acolheu a impugnação do executado para que seja decotado o excesso de R$ 7.349,82, homologando os cálculos do DF, para fixar o valor da execução em R$ 8.275,15, condicionando a expedição de RPV ao trânsito em julgado da decisão (ID 124433691 da origem). Em razão da sucumbência, o exequente foi condenado a pagar custas e honorários advocatícios que foram fixados em 10% do excesso decotado (ID 124433691 da origem). Os agravantes alegam que não pode ser condicionado o prosseguimento do cumprimento de sentença à preclusão da decisão recorrida porque a discussão quanto à parcela incontroversa se tornou preclusa, uma vez que não foi interposto qualquer recurso por parte do DF. Argumentam que a correção monetária é questão diversa da matéria que embasou a tese fixada no Tema 733 que versou sobre o direito disponível dos honorários advocatícios nas ações relacionadas ao FGTS. Aduzem que a correção monetária é questão de ordem pública, podendo ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, destacando que a jurisprudência possui entendimento pacífico de que a correção monetária é consectário lógico da condenação e, por isso, considerado pedido implícito. Afirmam que não há que se falar em preclusão, posto que, mesmo havendo omissão no dispositivo do título judicial, as correções vigentes à época da execução do título serão aplicáveis, ressaltando que o fato de constar no título o índice de correção aplicável à época de sua prolação não implica sua irrestrita observância no momento da execução, pois os índices podem ser extintos ou substituídos. Ressaltam que o Superior Tribunal de Justiça recentemente firmou entendimento acerca da aplicação imediata em todos os processos da lei nova que altera o regime de correção monetária, abarcando inclusive aquele em que já houve o trânsito em julgado. Alegam que o STF concluiu que, em sede de liquidação ou cumprimento de sentença, deve ser aplicada a atualização monetária nos termos do Tema 810 (ACO 683 AgR-ED), bem como adotou o entendimento da possibilidade de relativização da preclusão e da coisa julgada nos caos de matéria decidida em recursos repetitivo ou com repercussão geral, nos termos do RE 870.947 e da ADI 5348. Sustentam que, diante da ausência de modulação dos efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações impostas contra a Fazenda Pública, não poderia o Juízo originário fixar parâmetros de cálculos que já foram declarados inconstitucionais pela Suprema Corte, sob pena de violar arts. 5o, XXVII, 102, §2o, ambos da CRFB/88, e 927, I, do CPC. Defendem que, ante a plausibilidade do direito invocado e o desacerto da decisão agravada, a demora no julgamento do presente agravo certamente causará danos de impossível ou difícil reparação, sem falar na ineficácia do provimento final, pois os requisitórios serão pagos em quantias muito inferiores aos valores efetivamente devidos, em prejuízo do pagamento célere de verbas salariais de natureza essencialmente alimentar. Pugnam, assim, pela concessão de efeito suspensivo ativo para determinar ao Juízo a quo que remeta o feito à Contadoria Judicial para fins de aplicação, a partir de 30/06/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição da TR, dando-se prosseguimento definitivo da execução, com valor corrigido pelo IPCA-E, ou, sucessivamente, pelo valor incontroverso com a TR, até o final da satisfação da dívida, inclusive com a expedição e pagamento das RPV’s. No mérito, requerem o provimento do recurso para que seja confirmado o pedido liminar, reformando a decisão agravada. Preparo regular (ID’s 35845600 e 35845601). É o relato do necessário. DECIDO. Está evidente que, no caso concreto, o pedido de antecipação recursal quanto a utilização do IPCA-E esgotaria, no todo ou em parte, o objeto do recurso, situação que deve ser afastada nos casos de medidas precárias em face da Fazenda Pública, a teor do disposto no art. 1o, § 3o, da Lei n.o 8.437/92, aplicável ao caso por força do art. 1o da Lei 9.494/97, que disciplina a tutela antecipada contra o Estado. No tocante à alegação de incidência do artigo 535, §4o, do CPC, que dispõe sobre a possibilidade de execução de parcela incontroversa da dívida, em caso de impugnação parcial do cumprimento de sentença, e da tese firmada no Tema 28 do STF (RE 1.205.530) que estabelece: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor,” não se verifica a probabilidade do direito. Não se olvida do fato de que o artigo 535, §4o, do CPC, possibilita o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação ao valor incontroverso, com a expedição de precatório ou requisitório de pequeno valor, entretanto, no caso em comento, não houve definição judicial acerca do valor incontroverso e está pendente a análise do mérito do presente agravo de instrumento que discute o índice de correção a ser aplicado, não procedendo, portanto, a alegação de incidência da tese firmada no Tema 28 do STF, pois não há que se falar em “pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado”. Outrossim, não se verifica o perigo de dano ressaltado pelos agravantes. De toda sorte, utilizando do poder geral de cautela, verifica-se ser o caso de conceder efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar a provável prática de atos processuais inúteis ou desnecessários. Nesse contexto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, até o exame do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e DEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se esta decisão ao Juiz da causa, dispensando-se as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília-DF, 2 de junho de 2022. ANA CANTARINO Relatora